Tribunal: STJ
Processo: 2253835-13.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2016000 - MG (2022/0229397-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
ARNANDES LEITE OLIVEIRA - MG075493
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - RJ093294
ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
ARTUR MACEDO JUNIOR - MG175450
RECORRIDO
: EXPRESSO GARDENIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA - MG052334
RODRIGO ROCHA DE SA MACEDO - DF057528
RENATHA AMARAL SILVA - MG200811
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS
ESSENCIAIS
À
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
AFERIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL QUE NÃO AFASTA A
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3o,
da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos
garantidos por alienação fiduciária.
2. Por tratar-se de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao
juízo da recuperação judicial exercer sua competência limitada e transitória
para decidir apenas acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente
para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, parte final, da Lei
11.101/2005, vedando a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial,
durante o chamado
. Precedentes.
stay period
3. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância,
que declarou a não sujeição dos créditos do impugnante/recorrente à
recuperação judicial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
30/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48815538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/08/2025. Código de Controle do Documento: e44754aa-9c63-4fbc-b9c6-aca4eafde1e8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48815538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/08/2025. Código de Controle do Documento: e44754aa-9c63-4fbc-b9c6-aca4eafde1e8

RECURSO ESPECIAL No 2016000 - MG (2022/0229397-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
ARNANDES LEITE OLIVEIRA - MG075493
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - RJ093294
ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
ARTUR MACEDO JUNIOR - MG175450
RECORRIDO
: EXPRESSO GARDENIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA - MG052334
RODRIGO ROCHA DE SA MACEDO - DF057528
RENATHA AMARAL SILVA - MG200811
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS
ESSENCIAIS
À
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
AFERIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL QUE NÃO AFASTA A
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3o,
da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos
garantidos por alienação fiduciária.
2. Por tratar-se de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao
juízo da recuperação judicial exercer sua competência limitada e transitória
para decidir apenas acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente
para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, parte final, da Lei
11.101/2005, vedando a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial,
durante o chamado
. Precedentes.
stay period
3. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância,
que declarou a não sujeição dos créditos do impugnante/recorrente à
recuperação judicial.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais (TJ-MG), assim ementado (e-STJ, fl. 381):

Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – CRÉDITO
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o, LEI 11.101
/2005 – BENS MÓVEIS – REGISTRO – DESNECESSIDADE – BENS
ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
1. Os bens móveis dados em alienação fiduciária não se submetem aos efeitos
da recuperação judicial. Inteligência do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.
2. A ausência do registro da constituição da propriedade fiduciária no órgão
competente, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil, não impede a
exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial. Precedentes.
3. A constatação de que os bens dados em garantia são essenciais à atividade
empresarial desautoriza a sua venda ou a sua pronta retirada do
estabelecimento, sem a prévia submissão da questão ao prudente controle do
juízo da recuperação. Precedentes."
Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 6o, § 7o-A, e
49, § 3o, da Lei 11.101/2005 e 489, § 2o, do CPC/2015. Além de falta de fundamentação do
julgado, sustenta que os créditos do Banco contam com alienação fiduciária em garantia, o que,
nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, determina sua exclusão do âmbito da
recuperação judicial. Afirma que a competência do juízo da recuperação judicial para decidir
sobre a expropriação de bens objeto de alienação fiduciária não implica a submissão do crédito
ao processo de recuperação judicial.
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 443/446).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO
GARDÊNIA LTDA - Em Recuperação Judicial contra decisão do Juízo da 2a Vara Empresarial
da Comarca de Belo Horizonte/MG, que, nos autos da impugnação ao crédito apresentada pelo
BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (e-STJ, fl.
382):

"(...)
11. Isso posto, julgo
o pedido inicial para determinar a
PROCEDENTE
exclusão do Quadro Geral de Crédito os créditos oriundos dos contratos de n°
s 4001629, 4001638, 4001639,4001642 e 339203460.
Ato contínuo, declaro a não sujeição dos referidos créditos à Recuperação
Judicial, nos termos do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005.
12. Condeno as Recuperandas ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios em favor dos Impugnantes, que fixo em R$5.000,00
(cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o do CPC.
Fica suspensa a exigibilidade do pagamento, uma vez que a Recuperanda
litiga sob pálio da justiça gratuita.
13. Intime-se pessoalmente o Ministério Público acerca desta decisão.
14. Com o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (evento 44)
A então agravante, ora recorrida, em suas razões recursais, sustentou que os créditos
oriundos dos contratos n. 4001629, 4001638, 4001639, 4001642 e 339203460 devem ser
submetidos à recuperação judicial, porquanto não se enquadram na exceção prevista no art. 49, §
3o, da Lei 11.101/2005. Pontuou que os créditos em discussão não preenchem os requisitos
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

previstos no art. 1.361, § 1o, do Código Civil. Em relação ao contrato n. 339203460, relatou que
um dos veículos dados em garantia, placa FVD-8004, não foi levado a registro na repartição
competente para o licenciamento. Asseverou que a ausência de registro impede a constituição da
propriedade fiduciária e, consequentemente, afasta a suposta extraconcursalidade do
crédito. Frisou, ainda, a necessidade de se privilegiar o objetivo principal da recuperação
judicial, isto é, o soerguimento da empresa, e de se observar o prazo de
. Requereu o
stay period
provimento do recurso, para reformar a decisão agravada a fim de julgar improcedente o pedido
de exclusão dos contratos de n. 4001629, 400163, 4001639, 4001642 e 339203460 dos efeitos da
recuperação judicial.
O eg. TJ-MG deu provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido de
exclusão dos contratos de n. 4001629, 4001638, 4001639, 4001642 e 339203460 dos efeitos da
recuperação judicial.
Consta do acórdão recorrido que os contratos em questão constituem cédulas de
crédito comercial e cédula de crédito bancário celebradas entre as partes, a partir do ano de 2013,
tendo como objeto da garantia fiduciária mais de 24 ônibus, chassis e carrocerias. Ou seja, trata-
se de créditos gravados com alienação fiduciária, nos termos do mencionado art. 49, § 3o, da Lei
11.101/2005.
A então agravante sustentou que os créditos em questão não deveriam ser excluídos
dos efeitos da recuperação judicial, porquanto não observaram os requisitos exigidos no Código
Civil para a constituição da propriedade fiduciária, em razão da falta de anotação do contrato no
certificado de registro do veículo, conforme determina o art. 1.361, § 1o, do Código Civil:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel
infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.
§ 1o
,
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no
Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se
tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-
.”
se a anotação no certificado de registro
(grifou-se)

A alegação foi rejeitada acertadamente pelo eg. Tribunal estadual, nestes termos (e-
STJ, fls. 388/391):
"Segundo a disposição legal, em se tratando de veículos, aperfeiçoa-se a
propriedade fiduciária somente com o registro do contrato celebrado entre as
partes na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a respectiva
anotação no certificado de registro.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que a constituição da propriedade fiduciária, para fins da disposição contida
no art. 49, §3o, da Lei n° 11.101/2005, ocorre a partir da própria contratação.
É dizer, a relevância do registro do contrato na repartição competente limita-
se a dar publicidade ao negócio jurídico, para fins de produção de efeitos em
relação a terceiros.
É o entendimento reiterado pelo Superior Tribunal Justiça, em recente
julgamento realizado pela Segunda Seção:

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO
EM
CARTÓRIO
DE
TÍTULOS
E
DOCUMENTOS.
DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA
GARANTIA. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina
específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004,
não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser
constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1o do art. 1.361 do
Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.
2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser
necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título
de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido
pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais
credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo
de recuperação.
3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49,
§3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os
créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes.
4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de
crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta
Corte Superior." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017).
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1629470/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
30/11/2021
17/12/2021

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
NCPC.
CRÉDITOS
GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BENS
MÓVEIS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA VALIDADE
DO
CONTRATO
ENTRE
AS
PARTES.
PRECEDENTES.
EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Acessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de
títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de
propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101
/2005. Precedentes.
3. A constituição da propriedade fiduciária sobre bens móveis dá-se a
partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente
válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do contrato, no
tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para
produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata
publicidade. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1854169/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (GN)
16/08/2021
18/08/2021

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO.
REGISTRO
EM
CARTÓRIO
DO
CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento dominante do Superior Tribunal de
Justiça, é desnecessário o registro em cartório do contrato de alienação
fiduciária para que o crédito a ele correspondente seja excluído dos
efeitos da recuperação judicial, visto que "o registro se impõe como
requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser
prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência
de tal cláusula" (REsp 1.829.641/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
03/09/2019
).
05/09/2019
2. Desnecessidade, no caso, de se aguardar o julgamento do REsp
1.629.470/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, tendo em
vista que, na sessão do dia 11 de dezembro de 2019, a Segunda Seção,
por maioria, na questão prejudicial destacada, dispensou a necessidade
do registro.
3. As questões relativas à existência, na situação concreta, de contratos
que não possuem alienação fiduciária, e à alegada essencialidade dos
bens para a atividade empresarial, não podem ser examinadas nesta via
especial, devendo ser previamente submetidas à consideração das
instâncias ordinárias.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1621369/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) (GN)
10/03/2020
31/03/2020

Dessa forma, tem-se que a simples ausência do registro dos contratos junto à
repartição competente pelo licenciamento não é suficiente para afastar a
exclusão dos créditos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art.
49, §3o, da Lei n° 11.101/2005."
No entanto, o eg. Tribunal de origem acolheu a pretensão para submeter os créditos
decorrentes dos contratos em questão aos efeitos da recuperação judicial, por considerar que os
veículos dados em garantia fiduciária (ônibus, chassis e carrocerias) são essenciais para a
recuperanda, cuja atividade principal é o transporte rodoviário de passageiros. Confira-se (e-STJ,
fls. 391/396):
"In casu, no entanto, há que se destacar que os bens dados em garantia
fiduciária são ônibus, chassis e carrocerias.
É sabido que a atividade principal da empresa Recuperanda, Expresso
Gardênia, é o transporte rodoviário de passageiros.
Sendo assim, é de se presumir que referidos veículos são indispensáveis à
manutenção das atividades essenciais da empresa e ao cumprimento do Plano
de Recuperação Judicial.
Nesse contexto, em decorrência da peculiaridade mencionada, os créditos
fiduciários em questão devem ser submetidos aos efeitos da recuperação
judicial, porquanto não é possível autorizar a venda ou a pronta retirada de
bens essenciais à atividade empresarial do estabelecimento do devedor.
Essa medida, insista-se, inviabilizaria a própria consecução do Plano de
Recuperação Judicial.
Ademais, deve ser privilegiado o soerguimento da empresa em detrimento
da pronta quitação da dívida em relação a apenas um dos credores.
(...)
In casu, no entanto, há que se destacar que os bens dados em garantia
fiduciária são ônibus, chassis e carrocerias.
É sabido que a atividade principal da empresa Recuperanda, Expresso
Gardênia, é o transporte rodoviário de passageiros.
Sendo assim, é de se presumir que referidos veículos são indispensáveis à
manutenção das atividades essenciais da empresa e ao cumprimento do Plano
de Recuperação Judicial.
Nesse contexto, em decorrência da peculiaridade mencionada, os créditos
fiduciários em questão devem ser submetidos aos efeitos da recuperação
judicial, porquanto não é possível autorizar a venda ou a pronta retirada de
bens essenciais à atividade empresarial do estabelecimento do devedor.
Essa medida, insista-se, inviabilizaria a própria consecução do Plano de
Recuperação Judicial.
Ademais, deve ser privilegiado o soerguimento da empresa em detrimento
da pronta quitação da dívida em relação a apenas um dos credores."
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

Não se pode, contudo, afastar norma de natureza obrigatória, como é o caso do art.
49, § 3o, da Lei 11.101/2005, que tutela o direito dos credores titulares da posição de proprietário
fiduciário.
De acordo com o § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, à
exceção, entre outros, dos créditos garantidos por alienação fiduciária.
O preceito legal em comento possui a seguinte redação:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a
legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de
suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não afasta a aplicação da referida
norma. Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
EXTRACONCURSALIDADE.
EXCLUSÃO.
CONSTITUIÇÃO
DA
GARANTIA. REGISTRO. REGULARIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os
créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da
recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal.
2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que a garantia
fiduciária foi regularmente constituída, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
3 . Agravo interno não provido."
(AgInt
no
AREsp
n.
2.255.637/SP,
Relator
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
18/9/2023
DJe de
, g.n.)
20/9/2023

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DA
GARANTIA.
REGISTRO
EM
CARTÓRIO
DE
TÍTULOS
E
DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3o,
da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos
garantidos por cessão fiduciária.
2. "A jurisprudência da Corte orienta que na cessão fiduciária de créditos, cuja
legislação de regência não exige o registro como elemento constitutivo da
propriedade ou titularidade fiduciária, a transferência ao credor fiduciário se
efetiva a partir da contratação e, por esse motivo, os bens não se submetem
aos efeitos da recuperação judicial do cedente, sem quebra da expectativa dos
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

demais credores da recuperanda" (AgInt no REsp 1.706.063/RS, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
).
30/6/2022
3. É vedado à parte inovar nas razões do agravo interno apresentando tese não
arguida nas contrarrazões ao recurso especial, ante a preclusão.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 946.884/SP, Relator
, Quarta
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
22/5/2023
25/5/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA.
CLASSIFICAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
CRÉDITO
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. NÃO
SUJEIÇÃO
AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do
órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.
2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda
Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de
direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por
possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos
da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.045/SC, Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
MOURA RIBEIRO
12/6/2023
14/6/2023
, g.n.)

A despeito da regra geral de que os contratos de alienação fiduciária não se sujeitam
aos efeitos da recuperação judicial, esta Corte Superior tem entendido que compete ao juízo da
recuperação judicial decidir acerca da essencialidade ou não de determinado bem à atividade da
empresa recuperanda, para fins de aplicação da exceção prevista na parte final do dispositivo
legal mencionado, que não admite a "venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
.
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial"
Mostra-se prudente, portanto, que os atos expropriatórios, mesmo de créditos
garantidos por alienação fiduciária, passem pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que
possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade
empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial.
Assim, ainda que os créditos garantidos fiduciariamente não se sujeitem aos efeitos
da recuperação judicial, não se admite a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de
capital essenciais à sua atividade empresarial.
Nesse sentido, mesmo que ultrapassado o período de suspensão (
) a que
stay period
se refere o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, compete ao Juízo da recuperação judicial dispor
acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa,
mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da
recuperação judicial.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS
MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL.
1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete
ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de
determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o,
da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao
desenvolvimento da atividade empresarial.
2. No caso, impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão
sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado
pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180
(cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n° 11.101/2005.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt
no
CC
n.
183.972/CE,
Relator
Ministro
, Segunda Seção, julgado em
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
5/3/2024
DJe de
, g.n.)
7/3/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. BUSCA E
APREENSÃO. DESCABIMENTO.
1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular,
processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas
recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade
empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária.
Inúmeros arestos do STJ nesse sentido.
2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a
possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de
subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta
Corte nessa linha de intelecção.
3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido
e provido."
(AgInt no REsp no 2.061.093/SP, Relator
, Quarta
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
20/11/2023
23/11/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO
CONSTRITIVO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ANÁLISE. DECISÃO
MANTIDA.
1. A simples interposição de agravo de instrumento contra a decisão de
primeira instância não afasta a possibilidade de a parte suscitar o conflito de
competência nesta Corte Superior.
2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação
fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação. Precedente:
AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
.
SEÇÃO, julgado em
, DJe
02/06/2020
04/06/2020
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no CC no 179.690/ES, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
, g.n.)
FERREIRA
15/2/2022
18/2/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NOVO
CPC.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. ART. 49, § 3o,
DA LEI No 11.101/05. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃOPROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

2. O caráter extraconcursal das dívidas da empresa recuperanda garantidas por
alienação fiduciária deve ser decidido pelo Juízo do soerguimento.
Precedentes.
3. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência, deve-se decidir
apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente
não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para
atacar decisões de instâncias inferiores.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no CC no 179.176/AL, Relator
, Segunda
Ministro MOURA RIBEIRO
Seção, julgado em
, DJe de
, g.n.)
30/11/2021
2/12/2021

"AGRAVO
INTERNO
EM
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM
OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM
ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS.
PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO.
1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do
pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de
essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a
busca e apreensão dos referidos bens.
2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete
ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de
determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o,
da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao
desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017).
3. A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode
exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal
prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. Agravo
não provido."
(AgInt no CC n. 159.480/MT, Relator
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
, g.n.)
25/9/2019
30/9/2019

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
VEÍCULOS. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADE
PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. EXCEÇÃO.
1. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam
aos efeitos da recuperação judicial, compete ao Juízo da Recuperação apreciar
a essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a
manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva
constante da parte final do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/2005.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt
nos
EDcl
no
CC
n.
119.387/PR,
Relatora
Ministra
, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
MARIA ISABEL GALLOTTI
27/3/2019
, g.n.)
3/4/2019
A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade
do bem e respectivos atos constritivos e executórios não implica a submissão do crédito à
recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.
Desse modo, o v. acórdão recorrido merece reforma, por ter destoado da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação à interpretação do citado dispositivo
legal.
Impõe-se, portanto, o provimento do recurso especial para restabelecer a decisão
de primeira instância, da lavra do MM. Juiz Adilon Cláver de Resende, da 2a Vara Empresarial
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

da Comarca de Belo Horizonte/MG, que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO
DO BRASIL S/A a fim de determinar a exclusão do Quadro Geral de Credores dos créditos
oriundos dos contratos de no 4001629, 4001638, 4001639, 4001642 e 339203460, porquanto não
sujeitos à Recuperação Judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.
Ante o exposto,
, a fim de restabelecer a decisão
dá-se provimento ao recurso especial
de primeiro grau.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48335549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/06/2025 00:06:25
Código de Controle do Documento: 00c2c12b-dcbd-4e2e-b525-b78566d2c8e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.016.000 / MG
Número Registro: 2022/0229397-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212253827001
10000212253827002
22538351320218130000
50910126620218130024
51505657820208130024
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
ARNANDES LEITE OLIVEIRA - MG075493
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - RJ093294
ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
ARTUR MACEDO JUNIOR - MG175450
RECORRIDO
: EXPRESSO GARDENIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA - MG052334
RODRIGO ROCHA DE SA MACEDO - DF057528
RENATHA AMARAL SILVA - MG200811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48604914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: 23dee3a1-0e2c-4dbf-accf-c6cd9c12871d

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: 23dee3a1-0e2c-4dbf-accf-c6cd9c12871d